Tribunal: STF
Processo: Rcl 93803
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por JB Estacionamento Ltda. em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 0111970-11.2025.8.26.9061.
A reclamante sustenta que, embora tenha juntado aos autos toda a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem, em afronta ao entendimento firmado no Tema 103 da repercussão geral, bem como aos arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
Por fim, requer a procedência da reclamação para determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário para o STF.
É o relatório.
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso dos autos, não obstante demonstrado o esgotamento das instâncias ordinária, não se observa teratologia da decisão reclamada.
Vejamos.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o ora reclamante interpôs agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso teve seu provimento negado pela Turma Recursal, nos termos da seguinte ementa:

“Agravo de instrumento. Questionamento voltado à decisão negativa de concessão de gratuidade.
Insurgência infundada. O fato de se tratar a agravante de pessoa jurídica em afirmada situação de inatividade não garante, por si só, sem melhor análise, automática concessão de gratuidade em favor da parte postulante.
Igualmente relevante consignar que não havia presunção de hipossuficiência, sendo certo que a cobrança em juízo pelos serviços prestados é conduta inerente à atividade econômica desenvolvida pela autora, cujos custos deveriam ter sido melhor dimensionados pensando em eventual recurso.
Na espécie, também não se pode ignorar que o valor do preparo não se revela elevado ou incapaz de ser honrado, acertado o juízo de origem, ademais disso, ao pontuar que a singela alegação de ausência de receitas não poderia beneficiar aquele que se coloca nesta posição como decorrência da cessação voluntária de suas atividades.
Gratuidade, em suma, indevida, em atenção às particularidades do caso concreto. Efeito suspensivo revogado.
Agravo de instrumento não provido”.

Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado por esta Corte no Tema 103 da repercussão geral.  Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIAQUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSOEXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE ACOMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIADE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 103 DAREPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DEREEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DEVIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO” 

Por fim, em face desse acórdão, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido, o que motivou o ajuizamento da presente reclamação.
Nesse ponto, registre-se que esta Corte, ao julgar o Tema 103 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, assentou que a discussão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas não possui repercussão geral.
Assim, tendo em vista que a controvérsia dos autos versa precisamente sobre o cumprimento, pelo ora reclamante, dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, conclui-se que o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento firmado por esta Corte no paradigma invocado para obstar a subida do recurso extraordinário.
Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente